Tribunal: TJSP
Processo: 0003501-33.2020.8.26.0269
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Newton Neves
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇAO PENAL – Conversão do regime fechado em prisão domiciliar – Sentenciado condenado ao cumprimento de 14 anos de reclusão, em regime fechado, pela prática, por duas vezes, do delito de tráfico de drogas, com previsão de alcançar o requisito objetivo para progressão ao regime semiaberto em 14.01.2022 e tendo como TCP previsto para 19.08.2027, aventando compor grupo de risco para

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇAO PENAL – Conversão do regime fechado em prisão domiciliar – Sentenciado condenado ao cumprimento de 14 anos de reclusão, em regime fechado, pela prática, por duas vezes, do delito de tráfico de drogas, com previsão de alcançar o requisito objetivo para progressão ao regime semiaberto em 14.01.2022 e tendo como TCP previsto para 19.08.2027, aventando compor grupo de risco para infecção da covid-19, eis que acometido de tuberculose - Pretensão à substituição do local de cumprimento da pena imposta – Inadmissibilidade – Manutenção da custódia do agravante que não se mostra afrontosa ao disposto na recomendação n. 62 do CNJ - Decisão mantida - Agravo improvido (voto no 42641).

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000599650
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0003501-33.2020.8.26.0269, da Comarca de Itapetininga, em que é agravante YURI
GUILHERME CANO ALVARES, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NEWTON NEVES
(Presidente), OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO E GUILHERME DE SOUZA NUCCI.
São Paulo, 31 de julho de 2020.
NEWTON NEVES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003501-33.2020.8.26.0269 -Voto no 42641
2
VOTO No: 42641
AGRV.No: 0003501-33.2020.8.26.0269
COMARCA: ITAPETININGA
AGTE...: YURI GUILHERME CANO ALVARES
AGDO...: MINISTÉRIO PÚBLICO
AGRAVO EM EXECUÇAO PENAL Conversão do regime
fechado em prisão domiciliar
Sentenciado condenado ao
cumprimento de 14 anos de reclusão, em regime fechado, pela
prática, por duas vezes, do delito de tráfico de drogas, com
previsão de alcançar o requisito objetivo para progressão ao
regime semiaberto em 14.01.2022 e tendo como TCP previsto para
19.08.2027, aventando compor grupo de risco para infecção da
covid-19, eis que acometido de tuberculose - Pretensão à
substituição do local de cumprimento da pena imposta

Inadmissibilidade Manutenção da custódia do agravante que não
se mostra afrontosa ao disposto na recomendação n. 62 do CNJ -
Decisão mantida - Agravo improvido (voto no 42641).
Trata-se de agravo em execução penal
contra a r. decisão de fls. 28/30 que indeferiu
pedido
de
prisão
domiciliar
postulado
pelo
agravante, sob o fundamento de que não há notícia de
comprometimento da saúde do reeducando, ou que o
ambiente carcerário esteja em piores condições que o
externo.
Sustenta o agravante o desacerto da r.
decisão atacada, aduzindo pertencer ao grupo de
risco, estando assim acobertado pela Recomendação 62
do CNJ. Ao final, aduzindo estar em tratamento para
tuberculose, requer o provimento do recurso, para
conceder
ao
agravante
o
benefício
da
prisão
domiciliar (fls. 01/05).
Contraminuta às fls. 56/63.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003501-33.2020.8.26.0269 -Voto no 42641
3
Decisão de manutenção a fls. 64.
A d. Procuradoria Geral da Justiça
manifestou-se pelo improvimento do recurso (fls.
69/71).
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
Infere-se dos autos que o agravante,
preso em 22.01.2014, foi condenado a cumprir pena
total de 14 anos de reclusão, pela prática, por duas
vezes, do crime descrito no art. 33, caput, da Lei
no 11.343/06, tendo como previsão de progressão ao
regime semiaberto a data de 14.01.2022 e estando seu
TCP previsto para 19.08.2027 (fls. 37/53).
Ademais, afirma padecer de tuberculose,
estando
em
tratamento
para
tal
doença,
se
enquadrando, assim, nos termos do art. 1o e 5o da
Recomendação no 62 do STJ.
Quanto à condição de vulnerabilidade à
infecção pelo covid-19, é sabido que nos dias atuais
estamos diante de comprovada situação de pandemia,
conforme reconhecido e declarado pela Organização
Mundial da Saúde (OMS), o que fez com que todos os
Tribunais
e
magistrados
adotassem
medidas,
no
âmbito das respectivas alçadas, para enfrentamento
dessa situação emergencial no combate à proliferação ou disseminação desse vírus. Daí

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003501-33.2020.8.26.0269 -Voto no 42641
4
porque o Conselho Nacional de Justiça, também no
âmbito de sua competência, editou a Recomendação n.
62/2020,
recomendando
normas
e
diretrizes
especificadas aos Tribunais e magistrados para
adoção de medidas preventivas, o que também pode
ser analisado e concedido de ofício.
Diante disso, temos normas legais a
serem observadas, conforme consta nas diretrizes da
Resolução n. 62, do CNJ, somando-se, a tudo isso o
dever de ser observado também, nesse contexto, o
direito da coletividade, objetivo maior das normas
legais.
Pois bem.
Isso considerado, e analisando pedido
sob a ótica estritamente jurídica, não se vislumbra
o desacerto da decisão que negou a concessão da
prisão
domiciliar
ao
agravante,
eis
que,
no
contexto das recomendações de ordem humanitária,
como
especificado
pelo
Conselho
Nacional
de
Justiça, verifica-se que não se amolda o paciente
às situações previstas no art. 5o, da Recomendação
n.o 62, do CNJ.
Isso porque não se está diante de
hipótese de delonga na efetivação de progressão de
regime penitenciário deferida (art. 5o, inciso I),
tampouco encontra-se Yuri em cumprimento de pena em
regime semiaberto ou aberto (art. 5o, inciso III).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003501-33.2020.8.26.0269 -Voto no 42641
5
Além disso, atendendo-se ao disposto
na Recomendação CNJ n.o 62/2020, não há comprovação
nos autos de que o estabelecimento prisional em que
o
sentenciado
se
encontra
está
com
ocupação
superior à capacidade, que possui instalações que
favoreçam a propagação do novo coronavírus ou que
não disponha de equipe de saúde lotada no
estabelecimento (art. 5o, I, “b”).
E sob o aspecto geral, cumpre destacar
que
é
de
conhecimento
amplo
das
Autoridades
Governamentais o risco inerente à propagação do
coronavírus, sobretudo o risco que corre a população
carcerária, cabendo a tais autoridades, no exercício
da constitucional atribuição a elas conferidas, a
tomada de medidas coletivas a respeito, não cabendo
a esse relator atuar em substituição ante a ausência
de respaldo mínimo nos autos.
Por fim, dos informativos de saúde
juntados aos autos, constata-se que o agravante
“foi atendido pelo médico do ambulatório da unidade
prisional na data de 04.06.2020, em que apresentou-
se em bom estado geral, parâmetros vitais estáveis
pressão arterial 110x70 mmHg, glicemia capilar
107 mg/L, temperatura 36,7oC, negou febre, negou
dor, negou falta de ar. Queixou-se de insônia,
sendo medicado conforme conduta médica. Quanto ao
antecedente de tuberculose, informou que realizou o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003501-33.2020.8.26.0269 -Voto no 42641
6
tratamento
completo
e
foi
curado,
em
2016.
Realizado exame de baciloscopia em 07.04.2020,
sendo resultado 'não detectável para micobacterium
tuberculosis'” (fls. 22/23).
Assim, não constatada ilegalidade ou
afronta às diretrizes da Recomendação n.o 62, do
CNJ, na manutenção do agravante em penitenciária
cumprindo pena em regime inicial fechado, não tem
Yuri direito ao cumprimento da pena no regime
domiciliar.
Ante o exposto, nega-se provimento ao
recurso.
NEWTON NEVES
Relator